Tribunal: STF
Processo: RE 1527812
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. TEMA 698/RG. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PLANO OU MEIOS ADEQUADOS PARA ALCANÇAR RESULTADO. MATÉRIA A SER OBJETO DE ACORDO ENTRE AS PARTES NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi dado parcial provimento ao recurso extraordinário “para que o julgado seja adequado ao procedimento fixado na Tese nº 698 do STF, com a apresentação, pelo Município de Belford Roxo, de um plano para alcançar os resultados, conforme a ordem constitucional e legal, à luz das finalidades judicialmente fixadas”.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro reputa omissa a decisão embargada, ao argumento de que não fixados parâmetros e prazo para o cumprimento da obrigação imposta, bem como de multa cominatória para o eventual caso de descumprimento, “a fim de se observar o princípio da vedação à proteção insuficiente dos direitos fundamentais constitucionalmente instituídos”. 
Afirma, ainda, que “cabe ao Poder Judiciário determinar que o plano a ser apresentado pela municipalidade observe todas as diretrizes impostas pela legislação específica sobre o tema, o que, data vênia, não constou da r. decisão ora embargada”.
Ressalta que não pretende o estabelecimento de prazo para o cumprimento do plano a ser apresentado, mas de prazo para a elaboração do plano. 
Requer que sejam sanadas as omissões apontadas, a fim de que:

1) Seja mencionado na r. decisão que o plano a ser apresentado pelo Município de Belford Roxo deve observar todas as diretrizes traçadas pela legislação acerca da política de assistência social; 
2) Seja fixado prazo para que o Município de Belford Roxo apresente o plano determinado por V. Exa; 
3) Seja imposta ao Embargado multa coercitiva para o caso de descumprimento da obrigação, nos termos do art. 11 da Lei 7347/85 e do art. 537 do CPC.

É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
Na decisão embargada, ficou consignado que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, quanto à legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para assegurar a fruição de direitos fundamentais constitucionalmente previstos, nestes compreendida a proteção integral à criança e ao adolescente, aos hipossuficientes e às pessoas em situação de rua.
Quanto ao prazo para cumprimento das determinações constantes da decisão recorrida, ficou registrado que, na execução do julgado, são necessários a adoção de diálogo institucional e prazos adequados à conformação da política ao planejamento estatal e às disponibilidades orçamentárias, evitando-se, tanto quanto possível, medidas pontuais coercitivamente impostas.
Reitero, nessa linha, que não cabe ao Poder Judiciário, neste momento, determinar que o Poder Executivo realize a execução de medida pontual em determinado prazo, que pode não ser o possível tecnicamente e à luz das leis orçamentárias.  
Assim, reitero que os prazos de execução das medidas, inclusive para apresentação do plano para alcançar os resultados, devem ser pactuados entre as partes na fase de cumprimento de sentença.
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente